Tribunal: TJDFT
Processo: 0748683-46.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ADVOGADO. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO IMPUTÁVEL AO APELADO.
1. A apelação versa sobre a aplicabilidade da teoria da perda de uma chance e consequente cabimento de indenização por danos materiais e morais relativos à prestação de serviços advocatícios pelo apelado.
2. A responsabilidade civil do advogado é subjetiva e depende da comprovação do dano, da conduta culposa do profissional e do nexo de causalidade entre ambos, nos termos do art. 32 do Estatuto da OAB (Lei no 8.960/94).
3. À falta de prova de conduta ilícita do profissional, não é possível atribuir culpa ao apelado pelo valor que o apelante deixou de receber com fundamento na teoria da perda de uma chance. Até porque deve-se também considerar o fato de que caberia ao requerente demonstrar que os cálculos da Contadora não levaram em conta aqueles reajustes, mas não apresentou provas robustas neste sentido.
4. A teoria da perda de uma chance não pode ser aplicada quando ausente a demonstração de desídia profissional do advogado.
5. Apelação conhecida e não provida.